Tribunal: TJMT
Processo: 1000471-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000471-55.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSEFA RICARDO MARCOS - CPF: 181.210.631-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - URV -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO REJEITADA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA EXEQUENTE – INVIABILIDADE - TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – PERÍCIA CONTÁBIL - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

Tendo o título judicial determinado a realização de liquidação para a aferição do
quantum
da defasagem remuneratória decorrente da conversão da URV, não é possível a utilização de simples cálculo aritmético, trazido pela parte exequente, visto que o objeto a ser apurado exige que se proceda à liquidação por arbitramento, nos moldes dos arts. 509 e 510 do CPC.

Em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e das demais Cortes, a perícia técnica contábil permite aferir com mais lisura o
quantum
devido em razão da eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,

com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que rejeitou a impugnação ao
Cumprimento de Sentença no 1530-58.2013.811.0048 (Cód.23505)
e

homologou os cálculos apresentados pela exequente
Josefa Ricardo Marcos.

O agravante afirma que por meio de impugnação à execução requereu o arquivamento do processo e, alternativamente, a realização de perícia contábil.

Assevera que na decisão monocrática proferida na Apelação/Reexame Necessário no 103523/2015 foi determinada a realização de liquidação de sentença, por arbitramento, para que se apure a efetiva defasagem remuneratória e o percentual devido, de modo que a mera aplicação do percentual de 11,98%, mediante simples cálculo aritmético, como realizado pelo exequente e acatado pelo MM. Juízo
a quo
, configura ofensa à coisa julgada.

Ressalta que na modalidade de liquidação de sentença por arbitramento é imprescindível a realização de perícia contábil e não mero cálculo realizado pela parte autora.

Postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e pugna, no mérito, pelo
“cumprimento da decisão monocrática proferida na APELAÇÃO/ REEXAME NECESSÁRIO No 103523/2015, que determinou a realização de liquidação de sentença por arbitramento, com a nomeação de Perito, para que se apure a efetiva defasagem e do percentual devido (se devido)”
.

O efeito suspensivo foi atribuído ao recurso (Id. 5691818).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 6711630).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 6934019).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento,

com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra

a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ofertado pelo ente estatal, e homologou o cálculo aritmético apresentado pela agravada

Josefa Ricardo Marcos.

O recurso deve ser provido.

Com efeito, extrai-se dos autos que a executada/agravada requereu o cumprimento da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação cobrança por ela outrora ajuizada para:

“(...)condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido percentual.

Em relação às diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei no. 11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser aplicada tal regramento.

SEM custas por ser o requerido isento de acordo com item 2.14.5 da CNGC, e artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

Entretanto, CONDENO-O ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC.”

Essa sentença, contudo, após a interposição do
Recurso de Apelação/Remessa Necessária no 103523/2015
foi retificada em parte nos seguintes termos:

“(...): a) determinar a liquidação de sentença por arbitramento, com a finalidade de se apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória da servidora; b) em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido; c) determinar que os juros moratórios sejam fixados a partir da citação, com taxa de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei no 11.960/2009, para, então, serem acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado; d) reduzir os honorários advocatícios ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo-a nos demais termos. Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe. P.I.C.

(Id.5671128– pág.14)

Como se vê, restou determinado que apuração do
quantum
devido à servidora deverá ser objeto de liquidação de sentença, isto porque esse é o entendimento majoritário neste Egrégio Tribunal de Justiça em relação às ações referente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de Cruzeiro Real em URV.

Na mesma esteira, o art. 509 do CPC prevê que a liquidação da sentença deverá ser realizada sempre que o vencido for condenado ao pagamento de uma quantia ilíquida, sendo tal procedimento prescindível somente naqueles casos em que a apuração do valor condenatório puder ser feita mediante simples cálculo aritmético, hipótese em que é permitido ao exequente, desde logo, promover o início do cumprimento de sentença, veja-se:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

§ 1o - Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

§ 2o - Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

§ 3o - O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira.

§ 4o - Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

No caso em comento, observa-se que o agravante foi condenado ao recálculo do vencimento do servidor em decorrência da conversão em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94, bem como a efetuar o pagamento das diferenças que forem apuradas, respeitada a prescrição quinquenal, com juros e correção monetária conforme o ato sentencial já citado.

Neste contexto, embora a agravada afirme ser possível apurar o valor do montante condenatório com base em simples cálculos aritméticos (art. 509, §2o, CPC), penso que a complexidade da matéria, a alegação de aplicação indevida de correção monetária ao montante fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais e a disparidade das quantias apontadas como devidas por ambas as partes sugerem ser imprescindível a realização de perícia contábil, conforme possibilita o art. 510 do CPC.

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

Assim, de fato, não poderia o magistrado singular ter rejeitado a impugnação com base na planilha apresentada pela agravada, como se a conversão do vencimento em URV fosse alcançada mediante mero cálculo aritmético simples.

Não se olvide, a
demais,
que, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e das demais Cortes, a perícia técnica contábil permite aferir com mais lisura o
quantum
devido em razão da eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ­– AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MANTENDO COMO VALOR DA EXECUÇÃO OS CÁLCULOS ELABORADOS PELOS EXEQUENTES – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DO QUANTUM DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – SIMPLES CÁLCULO – INVIABILIDADE – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – NOMEAÇÃO DE PERITO – NECESSIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimentos em que, os servidores públicos, Federais, Estaduais ou Municipais, inclusive do Poder Executivo tem direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito, entretanto, não induz o reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente.2. A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor.3. Determinado no acórdão a prévia liquidação para apuração do percentual, e, do quantum da defasagem remuneratória, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige, que se proceda a liquidação por arbitramento.”

(N.U 1007392-98.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)(destaquei)

Destarte, ante a necessidade de perícia contábil ao caso em debate, mostra-se de rigor o acolhimento do presente agravo de instrumento para fins de se reformar a r. decisão interlocutória, nos termos da fundamentação supra.

Ante o exposto DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto, de modo a reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo “a quo” para reconhecer a necessidade de perícia contábil no caso concreto, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020